Tribunal: TJMT
Processo: 1020692-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020692-25.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE BRASNORTE
Agravante : ALAIR CELESTINO AFONSO
Agravado : NASSER RAJAB
Número do Protocolo : 1020692-25.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALAIR CELESTINO AFONSO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da ação “Interdito Proibitório” (Proc. no 1000818-45.2020.8.11.0100), ajuizada pelo agravante contra NASSER RAJAB, após realização da audiência de justificação, indeferiu pedido de liminar formulado pelo autor/agravante por entender ausentes os requisitos dos arts. 300, 561 e 567 do CPC, notadamente o justo receio de moléstia da posse do imóvel de área total de 2.094,9534 hectares matriculado sob o no 5.398 junto ao SRI da Comarca de Brasnorte/MT, alegadamente originado do fato de o réu/agravado ter contatado o arrendatário da área, Odécio Luiz Sartoretto, para comunicar-lhe que, na verdade, é ele, o réu Nasser Rajab, o verdadeiro proprietário do imóvel arrendado, e que, portanto, devem a ele serem pagados os valores referentes ao arrendamento.
A r. decisão agravada pontuou, ainda, que o fato de o arrendatário Odécio efetivamente suspender o pagamento após o contato de Nasser “até que o conflito fosse resolvido” não se confunde, de forma alguma, com impedimento de exercício de posse que justifique o ajuizamento do pedido de interdito proibitório, até mesmo porque tal pagamento sempre foi feito mediante transferências de valores diretamente à conta corrente do pai do autor; pontuou, também, que, para além de ser apócrifo o instrumento do contrato de arrendamento alegadamente enviado por Nasser ao arrendatário Odécio, referido instrumento indica como objeto imóvel diverso, qual seja, a área de apenas 500 hectares matriculada sob o no 949 junto àquele SRI da Comarca de Brasnorte/MT (cf. Id. no 60285959 - pág. 1/4).
O autor/agravante explica que o pagamento do arrendamento se dava por transferência para conta corrente de seu pai exclusivamente porque ele, agravante, “na fazenda com difícil comunicação”, e diz que, a despeito de indicar número diverso de matrícula da área junto ao SRI da Comarca de Brasnorte/MT, não há dúvida de que o réu/agravado Nasser Rajab se refira à área por ele, agravante, possuída quando exige do arrendatário redirecionamento do pagamento dos respectivos valores.
Reafirma que “exerce a posse na área desde sua aquisição, no ano de 2017, posse esta que já era exercida também de forma mansa e pacífica por seu antigo proprietário, Sr. Gilberto Dianin Zanon”, e que “o imóvel (...) possui toda a documentação, restando o exercício da posse de forma totalmente incontroversa”, e enfatiza, com veemência, que “o contato do requerido informando ser o real proprietário da área, atrelado ao fato de enviar contrato de arrendamento para assinatura imediata, (evidencia) forma clara ameaça com real intenção de turbação ou esbulho”, pontuando, ainda, que, “após a situação vivida, o arrendatário, Sr. Odécio, com medo do agravado, promoveu (a) retirada de seu rebanho da área arrenda” (cf. Id. no 60274491 - pág. 23/25).
Dizendo estar comprovada a probabilidade do direito à proteção de posse alegado, já que “o ‘medo’ de que o agravado adentre a propriedade é evidente”, e que há indiscutível perigo de dano, “eis que, o arrendatário da propriedade, por medo da situação, já tirou o gado” da área, pede, desde o início e também ao final, reforma da decisão agravada para que seja prontamente deferido o pedido de liminar formulado, “determinando-se a expedição de mandado proibitório em face (do agravado), bem como de terceiros e demais pessoas que possam estar ameaçando a posse, próximo da propriedade, (cominando) pena pecuniária (...) para caso de descumprimento” (cf. Id. no 60274491 - pág. 37/38).
É a suma.
D E C I D O
Embora discussões judiciais de matérias possessórias comumente sejam dotadas de alta complexidade, surpreendentemente a hipóteses dos autos é bastante simples e prescinde de maiores considerações.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido de liminar proibitória sob os seguintes fundamentos:
“Não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar.
O artigo 561, do Código de Processo Civil traz um rol de provas de incumbência do autor para concessão de liminar em sede de ações possessórias, dentre elas, verifica-se a necessidade de comprovar a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como impositivo se faz a demonstração da posse.
Na hipótese dos autos, após as oitivas das testemunhas e informantes, entendo que o objeto de suposta turbação seria a suspensão de pagamentos de um arrendatário, o que, por si só, não evidencia que o autor esteja sendo impedido de exercer a posse na área. Além do mais, os depósitos de pagamentos eram feitos diretamente na conta bancária do genitor do autor e a matrícula apresentada pelo requerido em ID n. 37560033 indica área diversa, bem ainda o contrato de arrendamento trata de documento apócrifo.
Portanto, ainda é nebulosa a caracterização de turbação.
Quanto ao Boletim de Ocorrência anexado no ID 37560018, a jurisprudência do e. STJ orienta que não goza de presunção iuris tantum de veracidade, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos sejam verdadeiros. (Precedentes: AgRg noAg 795097/SC e AgRg no AG 1224227/MG).
Por tais razões, INDEFIRO a liminar vindicada, podendo ser revista a qualquer tempo” (cf. Id. no 60285959 - pág. 1/4 – grifei).
Com efeito, o art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.
Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.
Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:
“a ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem contudo eliminar a própria posse” (Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).
No mesmo sentido, a lição de Cláudia Aparecida Cimardi:
“para o exercício da ação de manutenção é essencial ainda a turbação atual ou real, com possibilidade e perigo de repetição futura, não bastando simples manifestação ou ameaças verbais, certo como é que o remédio possessório, em si, serve para tutelar um estado de fato, não a defesa de uma turbação hipotética” (Proteção processual da posse. 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 157).
Tem-se, pois, que o preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão “manu militari” do imóvel, a obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido, o que, claramente, não é o caso dos autos.
Conforme a própria narrativa fática do autor/agravante, o fato caracterização do receio de moléstia da posse que ele jura ter é a afirmação feita pelo réu/agravado ao arrendatário de que é ele quem deve receber os valores do arrendamento por ser o verdadeiro proprietário da área. Independentemente da conduta do arrendatário após tal comunicação, se retirou ou não o gado da área, se suspendeu ou não o pagamento de valores, tais fatos não são atribuíveis àquele indicado para figurar no polo passivo da demanda.
E como bem admitiu a r. decisão agravada, na verdade não se pode falar em atentado ao direito possessório, pois reconhecidamente não há qualquer conduta afirmativa, no plano concreto, tendente à obstrução do pleno usufruto do imóvel rural; não houve derrubada de cercas, trancamento de acessos, invasão do perímetro da área, e nem mesmo uma afirmação vazia e retórica, pelo réu, de isso ocorreria.
Assim, relegadas a questão da suficiência da demonstração do efetivo exercício de posse e a discussão sobre o valor probatório do Boletim de Ocorrência juntado aos autos, não se verifica a probabilidade do direito alegado, consubstanciada na demonstração do justo receio de moléstia da posse, o que impede o deferimento do pedido de liminar proibitória.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator